Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702740-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel. O Banco Santander (Brasil) S/A interpôs agravo de instrumento. Na decisão de ID 66260364, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, o agravante interpôs agravo interno no ID 67197144. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas (ID 67263451 e ID 68421712) e que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 8 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora